Tribunal: STF
Processo: Rcl 55803
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Junqueirópolis/SP contra decisão proferida pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal 1000550-83.2021.8.26.0311, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 796.376-RG/SC (Tema 796 da Repercussão Geral). 



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada concedeu indevida imunidade tributária relativa ao ITBI à empresa Flink Agrícola Ltda., pois o valor do imóvel dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio supera o do capital social integralizado.



    Conforme explica, 



    “[…] o valor venal do imóvel de Matrícula n.° 14.710 do Cartório de Registro de Imóveis de Junqueirópolis equivale à R$ 16.590.160,57 (dezesseis milhões quinhentos e noventa mil cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), enquanto será integralizado em capital social tão somente a quantia de R$ 4.221.59,00 (quatro milhões e duzentos e vinte e um mil e cinquenta e nove reais) […].” (página 4 da inicial)



    Na sua visão, 



    “[…] inexiste qualquer documento onde se prove que o valor atribuído pelo fisco municipal ao imóvel a ser integralizado encontra-se equivocado.



    Assim, a presente Reclamação tem como autoridade reclamada a C. 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que proferiu a última decisão de mérito determinando a indevida concessão de imunidade tributária em face da Autora, bem como a Presidência da C. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    […]



    Nesta senda, requeremos a devida licença poética para afirmar categoricamente de que o acórdão recorrido simplesmente ‘ignora’ a existência da decisão firmada por esta Egrégia Corte. 



    É que o acórdão recorrido, levando-se em conta tão somente as alegações da Recorrida, sem que haja nos autos um único documento sequer, acolheu o valor vil atribuído unilateralmente pela Recorrida.



    [….]



    Ocorre que, em verdade, a guia de arrecadação tributária gerada pela Municipalidade prevê expressamente que o valor venal do imóvel de Matrícula n.° 14.710 do Cartório de Registro de Imóveis de Junqueirópolis equivale à R$ 16.590.160,57 (dezesseis milhões quinhentos e noventa mil cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), senão vejamos referido documento que consta às fls. 64 dos autos de origem e que é juntado pela Autora.” (páginas 9 e 10 da inicial)



    Por tais razões, busca o reconhecimento da incidência do ITBI sobre a diferença entre o capital integralizado e o valor do imóvel.



    Ao final, explicando que “[…] a ação principal encontra-se na iminência de transitar em julgado, o que poderá causar prejuízos aos cofres municipais […]” (página 17 da inicial), requer:



    “a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada oficiando-se a E. 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (artigo 989, inciso II, do CPC/2015); 



    b) A notificação da autoridade prolatora da decisão reclamada (C. 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que proferiu a última decisão de mérito concedendo indevida imunidade tributária, bem como a Presidência da C. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para prestar as informações que entender pertinentes (Artigo 989, inciso I, do CPC/2015); 



    c) A citação da parte beneficiária da decisão reclamada no endereço Avenida Três, n.° 381, Sala 01, no Município de Orlândia, Estado de São Paulo, CEP 14.620-000, para apresentar contestação, (Artigo 989, inciso I, do CPC/2015); 



    d) A intimação do Ministério Público. (artigo 991 do CPC/2015); 



    e) Por fim, a PROCEDÊNCIA da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando a remessa da ação originária à Justiça Comum Estadual (Vara Única da Comarca de Junqueirópolis), juízo competente para a causa; […].” (páginas 18 e 19 da inicial)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do acórdão que manteve a sentença pela qual foi reconhecida a imunidade tributária relativa ao ITBI do imóvel objeto da matrícula nº 6.242 do CRI de Junqueirópolis/SP, utilizado para subscrição do capital social da Flink Agrícola Ltda.:



    “[...] O cerne da questão recursal, como já dito, está na definição da extensão de tal imunidade. 



    Consta dos autos que o valor a ser integralizado era de R$ 4.221.59,00 (quatro milhões e duzentos e vinte e um mil e cinquenta e nove reais), enquanto o valor do imóvel utilizado na operação societária era de R$ 4.220.598,00 (quatro milhões e duzentos e vinte reais e quinhentos e noventa e oito reais). 



    Importante salientar que o Fisco, de acordo com os documentos de fls.53/56, aponta que o imóvel utilizado para integralização é outro, cujo valor superaria o do capital social, pois alcançaria aproximadamente dezesseis milhões de reais. 



    No entanto, como bem salientado e explanado pela apelada, tal documento de fls.53/56, citado pelo Município, apenas teve o condão de demonstrar que em outras comarcas a mesma pretensão fora atendida, servindo apenas como exemplo a guiar o julgador. 



    Com efeito, é certo que o pedido em análise se relaciona ao imóvel de matrícula nº 6.242 (atual 14.720), do CRI da comarca de Junqueirópolis, cujo valor é o narrado na petição inicial e guarda relação com o capital social integralizado.



    Destarte, não há cenário para reversão da sentença, ainda que parcial, pois o valor do imóvel integralizado não supera o do capital social objeto da transação imobiliária.



    Assim, como não houve insurgência acerca da imunidade até o limite do capital social, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.” (páginas 60 e 61 do documento eletrônico 6; grifei)



    Cumpre registrar que a alegada ofensa ao Tema 796 da Repercussão Geral - mesma tese utilizada pelo reclamante - foi afastada no julgamento dos embargos de declaração que se seguiram, cujo acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de omissão em relação a não aplicação do Tema 796 do STF. 



    O acordão considerou ser o valor dos imóveis integralizados da embargada equivalente ao montante de seu próprio capital social. O Tema 796 do STF, por sua vez, tem incidência nos casos em que o valor do imóvel integralizado supera o capital social da empresa, situação diversa do caso concreto. 



    Outrossim, também não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos. O documento encartado apenas teve o condão de demonstrar que em outras comarcas a mesma pretensão autoral fora atendida, servindo apenas como exemplo a guiar o julgador. 



    Resolvida a controvérsia, percebe-se mero inconformismo do Município-embargante com o julgado. Rejeitam-se-os.” (página 7 do documento eletrônico 7; grifei).



    Por oportuno, transcrevo também o seguinte excerto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto:



    “O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea a. 



    Colhe-se do v. Acórdão que o imóvel utilizado para integralização tem valor compatível com o capital social integralizado: Com efeito, é certo que o pedido em análise se relaciona ao imóvel de matrícula nº 6.242 (atual 14.720), do CRI da comarca de Junqueirópolis, cujo valor é o narrado na petição inicial e guarda relação com o capital social integralizado (fl. 303).



    Portanto, a controvérsia sobre o imóvel que efetivamente foi utilizado na integralização, assim como seu real valor, demandaria o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso especial de acordo com a Súmula 7 da Corte Superior.” (páginas 26 e 27 do documento eletrônico 7; grifei).



    A tese relativa ao julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 796.376-RG/SC foram estritamente observados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Como visto, a moldura fática delineada pela Corte paulista certifica de modo exaustivo que o valor do imóvel é equivalente ao do capital social integralizado.



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto veiculava, em sua essência, nítido inconformismo quanto à interpretação dada pelo TJ/SP às normas da Constituição Federal e do CPC/2015 que disciplinam o recurso extraordinário, as quais vedam a sua interposição para mero reexame do conjunto fático-probatório constante do processo.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146-ED/SP, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator